Tribunal: TJDFT
Processo: 0751660-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751660-20.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: ANA EMILIA PELLEGRINI DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. PRODUTOS DE MOSTRUÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ESSENCIALIDADE PARA O DESENVOLIVMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença no 0723103-72.2023.8.07.0016, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante afirma, em síntese, que os bens listados no auto de penhora são impenhoráveis por serem, alguns, ferramentas e instrumentos móveis necessários e úteis ao exercício da atividade empresarial do executado, enquanto os outros itens seriam pertences de uso pessoal, voltados à utilidade doméstica. Requer a suspensão dos autos originários. No mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens penhorados. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 54108376). Suspensão dos autos originários deferida conforme decisão de ID 54222136. Sem contrarrazões (ID 55498209). 3. Consta do documento de ID 54108374 - Pág. 2 que foram penhorados 1 porta 2,45 X 078, em madeira freijó, porta sólida; 1 porta 2,10 x 0,88 em madeira freijó; 2 portas em 2,46 x 0,88 em madeira freijó, avaliadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 4 folhas de madeira freijó, sendo 02 folhas com 2,40 x 0,80 e 2 folhas com 2,10 x 080, avaliada em R$ 4.000,00; 1 cuba Franke de 1,0, avaliada em R$ 3.000,00; e 3 poltronas laqueadas com almofadas, avaliadas em R$ 3.600,00. Ainda, no auto de penhora consta observação de que as poltronas são do mostruário, ante o estado apresentado. 4. Alega o agravante que as poltronas são impenhoráveis por estarem incorporadas aos bens da empresa executada, por serem utilizadas diariamente e por estarem destinadas às necessidades diárias de quem utiliza o espaço de convivência da empresa. 5. Quanto aos demais bens, alega que além de não restar demonstrado serem de mostruário, são impenhoráveis por serem itens essenciais ao desenvolvimento empresarial da agravante. Acrescenta que as portas e as folhas de madeira penhoradas são ferramentas e instrumentos móveis necessários e úteis ao exercício da atividade empresarial do executado. 6. O art. 833, inciso V, do CPC aduz que os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis. 7. Depreende-se dos autos originários que a penhora não ocorreu na fábrica, mas na loja do SIA trecho 2, em que os itens fabricados são disponibilizados para venda ao consumidor, presumindo-se tratar de bens de mostruário. 8. Prova ao contrário deveria ser produzida pela agravante, já que não há nada que indique tratar-se de itens essenciais ao desenvolvimento da sua atividade comercial, não se desincumbindo de tal desiderato (art. 373, II, do CPC). Dessa forma, não há qualquer irregularidade na constrição dos bens, uma vez que passíveis de penhora. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Liminar de suspensão dos autos revertida, devendo os autos retornarem ao curso. Decisão agravada mantida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1824052, 07516602020238070000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA BENS. ITENS DE MOSTRUÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado, que teria se utilizado do mesmo fundamento jurídico para avaliar a impenhorabilidade dos bens listados pelo oficial de justiça no auto de penhora.2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Conforme esclarecido no item 7 do acórdão, a penhora ocorreu na loja do SIA trecho 2, onde os itens fabricados são disponibilizados para venda ao consumidor. Dessa forma, embora o oficial de justiça não tenha descrito que todos os bens ali são dos mostruários, tratando-se de loja em que as peças fabricadas são expostas para vendas, presume-se tratar de bens de mostruário, cuja penhora não impede a continuidade das atividades desenvolvidas, já que a fábrica permanece com os equipamentos e bens necessários para a continuidade das atividades. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 60070878 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal